Tribunal: TJDFT
Processo: 0733537-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME HEDIONDO COM E SEM RESULTADO MORTE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. UTILIZAÇÃO DA PORCENTAGEM MAIS GRAVOSA APENAS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reeducando condenado à pena de 18 anos e 8 meses anos de reclusão por dois crimes hediondos, em relação aos quais foi aplicada a regra da continuidade delitiva (homicídio qualificado consumado e tentado).
2. Aplicada a pena mais gravosa, com a consequente exasperação, os cálculos referentes à progressão de regime e ao livramento condicional, incidem sobre o total da pena exasperada ou sobre as penas fixadas para os crimes de forma individualizada, antes da aplicação da continuidade delitiva.
3. É inviável a pretensão de fazer incidir porcentagem mais gravosa no total da pena do crime hediondo com resultado morte e o percentual de 40% (quarenta por cento) tão somente sobre o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva. Precedentes.
4. Agravo conhecido e desprovido.